Tribunal: TJPA
Processo: 0902898-61.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902898-61.2023.8.14.0301

APELANTE: EDIL MONTEIRO GONCALVES, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, EDIL MONTEIRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0902898-61.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: EDIL MONTEIRO GONCALVES, BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ROCHA SALVADOR - PA37158-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE32766-A
APELADO/APELANTE: BANCO BMG SA, EDIL MONTEIRO GONCALVES

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE32766-A

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR - PA37158-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. e recurso adesivo interposto por EDIL MONTEIRO GONCALVES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a consequente reserva de margem consignável, além da restituição de valores descontados e a indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre as partes, e a transparência na informação fornecida pela instituição financeira. Foi constatado que os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor eram a única forma viável de obtenção de empréstimo, devido ao comprometimento do benefício com outros empréstimos consignados. Não houve falha no dever de informação nem induzimento em erro por parte do réu.

DISPOSITIVO E TESE

Reforma integral da sentença recorrida, reconhecendo a licitude da contratação do cartão de crédito consignado e dos lançamentos relacionados. Inversão do ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido ao deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Súmula 362 do STJ

Súmula 562 do Supremo Tribunal Federal (STF)

Art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pela instituição financeira ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

BANCO PAN S.A
. e recurso adesivo interposto por EDIL MONTEIRO GONCALVES, objetivando a reforma da sentença de id 20629177, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade, e após ter realizado contrato de empréstimo consignado junto a instituição bancária ré, foi surpreendida com descontos em seu benefício denominado de “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”, não solicitado por si.

Em sentença de Id. 20629177, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...) a

a) declarar nula a contratação do cartão de crédito consignado descrito na exordial, cancelando-se a reserva de margem consignável de cartão efetuada sobre os rendimentos/benefícios da parte autora; b) condenar o réu a restituir à parte autora, a título de danos materiais, os valores descontados irregularmente dos seus proventos, mais eventuais descontos que tenham ocorrido após o ingresso da ação, devendo ser restituído na forma dobrada os valores descontados a partir de 30/03/2021, e na forma simples os descontos realizados antes dessa data. Tais valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-IBGE e com juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos – correção e juros - a contar de cada um dos descontos (súmulas 43 e 54 do STJ e 562 do STF); c) condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA/IBGE, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar do primeiro desconto (súmula 54 do STJ); d) autorizar a compensação das obrigações acima com o valor depositado pelo réu na conta, e liberado para a autora em decorrência da contratação; e) condenar a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré, apresentou recurso de apelação no id20629178, onde alega em apertada síntese, ocorrência de prescrição e decadência, bem assim que o autor teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu realizando saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, com os valores sendo creditados em conta corrente de titularidade da parte autora, razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. E, subsidiariamente requer a alteração da condenação de restituição na forma dobrada para forma simples e; a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.
20629184
onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O autor apresentou recurso adesivo (id 20629183), pugnando pela majoração da indenização relativa aos danos morais, bem assim a incidência dos juros de mora e correção monetária desde o evento danoso.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 20629188), requerendo o improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO PAN SA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que fora juntado aos autos, contrato relativo ao empréstimo mencionado na inicial (id 20629158), assinado a rogo pela esposa do autor, bem como de um dos seus filhos, além disso, comprovante de transferência em favor do autor (id 20629160), no mesmo período indicado na inicial, mencionando ainda que os descontos vêm sendo realizados desde 2019.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque o referido documento, somado as faturas de cartão, indicando que o saque se deu pela modalidade “telesaque”, apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, ao que tudo indica, os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício provavelmente estaria comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Assim, as demais teses recursais restam prejudicadas, além de
prejudicada também a análise do recurso adesivo interposto pelo autor,
ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus de sucumbência ser invertido com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da Justiça Gratuita

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, além de condenar a autora ao pagamento do ônus de sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2025